Tribunal: STF
Processo: ARE 1540024
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE UNIVERSIDADE ESTRANGEIRA PRIVADA PARA UNIVERSIDADE PÚBLICA. DEPENDENTE DE SERVIDOR MILITAR REMOVIDO EX OFFICIO. FLEXIBILIZAÇÃO DO REQUISITO DA CONGENERIDADE. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE A AUTORIZE.



    1. O art. 1º da Lei nº 9.536/1997 exige, para que se proceda à transferência entre instituições de ensino superior, na hipótese de remoção de servidor público no interesse da Administração, o cumprimento de três requisitos cumulativos: a) comprovação da remoção ex officio, com mudança de domicílio; b) qualidade de estudante do servidor (civil ou militar) ou de dependente seu; e c) congeneridade entre as duas instituições envolvidas (neste último caso, deve-se observar a interpretação conforme a Constituição, dada pelo STF na ADI 3.324/DF).



    2. Com efeito, a constitucionalidade do artigo 1º da Lei nº 9.536/97, viabilizador da transferência de alunos de instituição de ensino, pressupõe a observância da natureza jurídica do estabelecimento educacional de origem, a congeneridade das instituições envolvidas - de privada para privada ou de pública para pública -, mostrando-se inconstitucional interpretação que resulte na mesclagem - de privada para pública (ADI 3324, Relator Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 5/82005).



    3. Quando do julgamento do RE nº 601.580, com repercussão geral reconhecida, o STF flexibilizou tal entendimento, decidindo que servidor público, oriundo de IES privada, transferido de ofício pela Administração, pode matricular-se em universidade pública, desde que na localidade de destino inexista instituição congênere.



    4. Consoante a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, o requisito da congeneridade pode ser flexibilizado, permitindo-se a transferência de Instituição privada para outra pública se, no novo domicílio da parte requerente, não houver oferta do curso em Instituição privada. Julgados: AgInt no REsp. 1.681.610/RN, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 22.3.2018 AgRg no REsp. 1.131.057/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 24.9.2013; AgRg no REsp. 1.302.315/GO, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 26.4.2012.



    5. Sendo a Autora, ora apelante, oriunda do curso de Medicina em Instituição de Ensino Superior particular estrangeira, e havendo no município do Rio de Janeiro universidades particulares que posseum curso de Medicina, não há como ser deferida a transferência pretendida na inicial, à luz do entendimento firmado no STF e no STJ, por ausência do requisito da congeneridade, inexistindo, na espécie, qualquer circunstância excepcional para flexibilizar a exigência.



    6. O fato de a instituição de Ensino Superior ser estrangeira não afasta, por si só, a compreensão firmada sobre a regra vazada no art. 1º da Lei 9.536/1997, que exige, para a transferência entre instituições de ensino superior, na hipótese de remoção de servidor público no interesse da Administração, a congeneridade, à luz do entendimento consagrado na jurisprudência.



    7. Não cabe ao Poder Judiciário inovar no ordenamento jurídico, com a criação de direito não previsto em lei em sentido formal, sob pena de imiscuir-se na atividade legislativa, conduta que lhe é defesa, à luz do princípio constitucional da separação de poderes.



    8. Apelo da Autora a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º e 206, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente